Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1016291-17.2019.8.11.0041
EMBARGANTES: ZAÉRCIO FAGUNDES GOUVEIA
EMBARGADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Zaércio Fagundes Gouveia, com a finalidade de sanar omissão existente na decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos do recurso de agravo de instrumento.
Alega, preliminarmente, a intempestividade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
No mérito, defende que a interpretação dada pelo Magistrado de Primeiro Grau quanto aos artigos 19 e 20 do Decreto no 1.986/2013 é o correto, e em consonância ao que inclusive é deliberado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente em diversos julgados.
Aduz que a ocorrência de omissão reside à medida em que, a mencionada legislação não diz que a interrupção da prescrição se aplica, apenas e exclusivamente à prescrição Intercorrente. Sendo assim, os períodos ali considerados, também se aplicam à regra geral de prescrição, qual seja (5 anos).
Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar de intempestividade, com o não conhecimento do recurso e, no mérito, o reconhecimento da omissão apontada, revogando-se em consequência os efeitos da decisão embargada.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 26651998, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, vislumbro omissão na decisão recorrida, quanto a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
Melhor analisando os autos, verifica-se que o processo de primeiro grau foi retirado em carga, no dia 11-9-2019, conforme extrato processual obtido pelo sítio eletrônico do TJMT, data esta que deve ser considerada para fins de termo a quo do prazo recursal.
Como se sabe, o artigo 183 do CPC dispõe que a intimação pessoal do Município se dá por meio de carga dos autos, sendo este considerado o início do prazo para suas manifestações processuais:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. [Destaquei]
Sendo assim, considerando que o termo inicial ocorreu em 11-9-2019, o término do prazo para interpor este recurso transcorreu em 23-10-2019, no entanto, ele foi interposto apenas em 24-10-2019, razão pela qual, não pode ser regularmente processado.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel.
Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000;
2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358).
3. In casu, consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal." (fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009) [Destaquei]
Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de sanar omissão para NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora